Tribunal: TCU
Processo: 031.835/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 171/04 (peça 4, p. 55-77), celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 171/04, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, 18 e 23, inciso II; da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II; do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de São Paulo e Rogério José Gomes Cardoso, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência da presente deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e aos responsáveis; 9.3. apensar o presente feito ao processo TC Processo 005.414/2018-0 , conforme determinado no item 1.7.3 do Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara .